Tribunal: STF
Processo: RE 1568369
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. DEDUÇÃO. DESPESA MÉDICA. PLANO DE SAÚDE COMPLEMENTAR. CONTRATAÇÃO POR PESSOA JURÍDICA. SÓCIO DA EMPRESA. SEM COMPROVAÇÃO DE QUE A PARTE QUE SUPORTOU O EFETIVO ÔNUS DE CUSTEIO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO. MANUTENÇÃO DA GLOSA. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. Trata-se de recurso interposto pelo autor em face de sentença que julgou improcedente seu pedido de anulação de crédito tributário.



    2. No caso, a Receita Federal do Brasil lavrou a Notificação de Lançamento nº 2017/828652290100940 contra o Recorrente, para exigir o Imposto de Renda Pessoa Física – Suplementar do ano calendário de 2016, exercício 2017, no valor de R$ 37.075,78 (trinta e sete mil, setenta e cinco reais e setenta e oito centavos).



    3. Na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação de Lançamento consta que o Recorrente deduziu indevidamente da base de cálculo do Imposto de Renda, a despesa médica realizada com o Bradesco Saúde S/A no valor de R$ 65.671,83 (sessenta e cinco mil, seiscentos e setenta e um reais e oitenta e três centavos).



    4. Afirma o autor que o crédito tributário exigido seria indevido, pois o valor teria sido efetivamente pago para o Bradesco Saúde S/A através da empresa BIG FOMENTO MERCANTIL LTDA, da qual o Recorrente é sócio (Contrato Social nos ID’s 442960359; 442960365; 442960372). E, ainda, de que o autor seria o titular e beneficiário do plano de assistência médica, bem como suportado o seu ônus financeiro, conforme teria comprovado mediante a Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte no ID 442971389.



    5. A Lei 9.250/1995, art. 8º, II, a, §§ 2º e 3º, dispõe que na declaração de ajuste anual, poderão ser deduzidos da base de cálculo do imposto de renda os pagamentos feitos, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas provenientes de exames laboratoriais e serviços radiológicos, restringindo-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte relativos ao seu tratamento e ao de seus dependentes.



    6. A dedução fica condicionada ainda a que os pagamentos sejam especificados e comprovados, com indicação do nome, endereço e CPF ou CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação, ser feita indicação de cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento, não se aplicando às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas por contrato de seguro.



    7. No caso, foi glosado o valor de R$65.671,83 em virtude de o contribuinte não ter comprovado que suportou o ônus das despesas do plano de saúde empresarial declarado.



    8. Neste contexto, o contribuinte equivoca-se ao considerar que bastaria a Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte. Além da perda de espontaneidade dos envolvidos na infração verificada (Decreto 70.235/1972, art. 7º, § 1º), não se pode esquecer que, por força do postulado contábil da entidade (o patrimônio da sociedade não se confunde com o patrimônio de seus sócios), transferências de recursos entre sócios e sociedade devem estar lastreados em documentos bancários hábeis e idôneos, sob pena de as operações não poderem ser invocadas perante terceiros, por inexistência de documentação de suporte hábil a amparar eventuais lançamentos contábeis.



    9. Na hipótese de um terceiro ter contratado o plano de saúde complementar em favor do sujeito passivo, como beneficiário, abre-se os seguintes universos possíveis:



    a) O contratante antecipa o pagamento à operadora, e posteriormente o ressarcimento ocorre mediante transferência de recursos monetários (entrega de dinheiro em espécie, transferência bancária etc);



    b) O contratante antecipa o pagamento à operadora, e posteriormente o ressarcimento ocorre pela dedução ou pela retenção de parcela de valor devido ao beneficiário (compensação);



    c) O contratante não antecipa o pagamento, e o beneficiário recolhe diretamente os valores devidos em favor da operadora;



    d) O contratante efetua o pagamento e não exige do beneficiário qualquer ressarcimento.



    10. Os meios probatórios mais adequados para comprovação do ressarcimento, em cada universo possível, são os seguintes:



    a) Comprovante emitido pela instituição financeira, que registre a operação de transferência de valores (comprovante de depósito, comprovante de transferência bancária ou interbancária, DOC, TED, extratos etc);



    b) Comprovante de pagamento efetuado pela contratante ao sujeito passivo, com o destaque do valor compensado (registro de pagamento de salário, vencimento ou subsídio, holerite, contracheque, folha de pagamento etc);



    c) Comprovante de pagamento efetuado pelo próprio beneficiário (boleto com autenticação bancária, comprovante de débito automático em conta-corrente, declaração da operadora etc).



    Para o universo possível d, não há direito à dedução (art. 80, § 1º, IV do Decreto 3.000/1999).



    11. Assim, ausentes documentos hábeis e idôneos aptos à comprovação do efetivo desembolso pelo interessado, ônus do impugnante oportunamente apresentá-los (Decreto 70.235/1972, art. 16, § 4º), inócuos os argumentos expendidos, considerando que todos os recibos constantes nos autos estão em nome de pessoa jurídica.



    12. Sem quaisquer documentos nesse sentido, é impossível confirmar a asserção feita pelo sujeito passivo, de que o respectivo patrimônio suportou a carga do pagamento do plano.



    13. Recurso desprovido. Sentença mantida. Honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.



    14. Considero prequestionados os dispositivos enumerados pelas partes nas razões e contrarrazões recursais, declarando que a decisão encontra amparo nos dispositivos da Constituição Federal de 1988 e na legislação infraconstitucional, aos quais inexiste violação. O juízo não está obrigado a analisar todos os argumentos e dispositivos indicados pelas partes e suas alegações, desde que tenha argumentos suficientes para expressar a sua convicção.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente